Tribunal: TJES
Processo: 5008590-13.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-02-16

Ementa:
EMENTA:

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621 DO CPP. DEFESA TÉCNICA. SATISFATÓRIA. MERA REITERAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A tese relativa fragilidade de provas que ensejaram a condenação do ora requerente já foi amplamente enfrentada na referida decisão, não se encaixando, portanto, nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da presente revisão criminal.

2. Em se tratando de competência do Tribunal do Júri, prevalece a soberania dos veredictos, que decidiu, amparado em lastro provatório (testemunha ocular da discussão entre vítima e o requerente e a perícia que atesta que o sangue na peça de roupa do requerente era da vítima) que o requerente praticou o homicídio, não havendo qualquer possibilidade de alteração pela autoridade judiciária. Precedentes do EG. TJES.

3.

O requerente foi devidamente assistido em todos os atos processuais pela Defensoria Pública ou por Defensor Dativo, seja nas audiências, sessão plenária, alegações finais, e ainda, consta pedido de relaxamento da prisão.

4.

Sendo assim, o requerente em sua peça inicial demonstra tão-somente a sua irresignação em relação a condenação que sofrera, objeto de enfrentamento da sentença condenatória em conformidade com a decisão dos jurados, e que não observam, portanto, nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP, em especial, o apontado inciso I.

5. Revisão criminal não conhecida.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008590-13.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: SIDNEY FONSECA DA SILVA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
SIDNEY FONSECA DA SILVA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000936-78.2007.8.08.0067, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, a pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

O requerente, fulcrado no art. 621, I do CPP, pugna pela procedência da presente revisão criminal, e com a consequente absolvição, em razão da fragilidade de provas que ensejaram a sua condenação, bem como da defesa técnica insatisfatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a mera revaloração do conjunto fático-probatório, ou, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.”

É o relatório.

À revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para não conhecer da Revisão Criminal.

VOTO VENCEDOR

(Preliminar Ministerial de Não Conhecimento Parcial da Revisão Criminal)

Inicialmente, adiro ao relatório.

Consoante relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
SIDNEY FONSECA DA SILVA
,

em razão de condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0000936-78.2007.8.08.0067, pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e III, do Código Penal, à pena de 20 (vinte) anos de reclusão.

Com fulcro no art. 621, I do CPP, o
requerente

pugna pela procedência da presente revisão criminal, com a consequente absolvição, em razão da fragilidade de provas que ensejaram sua condenação, bem como da defesa técnica insatisfatória.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo “não conhecimento da presente Revisão Criminal, ante a inadequação da via eleita para a mera revaloração do conjunto fático-probatório, ou, no mérito, pela improcedência do pedido revisional.”

Pois bem.
Ao analisar a sentença transitada em julgado, verifico que a tese relativa a fragilidade de provas que ensejaram a condenação do ora requerente já foi amplamente enfrentada na referida decisão, não se encaixando, portanto, nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da presente revisão criminal.

Aliás, em se tratando de competência do Tribunal do Júri, prevalece a soberania dos veredictos, que decidiu, amparado em lastro provatório (testemunha ocular da discussão entre vítima e o requerente e a perícia que atesta que o sangue na peça de roupa do requerente era da vítima) que o requerente praticou o homicídio, não havendo qualquer possibilidade de alteração pela autoridade judiciária.

Nesse sentido, Eg. TJES:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO E HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À PLENITUDE DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NULIDADE NA FORMULAÇÃO DOS QUESITOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ILEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A Revisão Criminal proposta com base na alegação de que a condenação criminal transitada em julgado é contrária à evidência dos autos deve demonstrar que o juízo condenatório ofendeu de forma clara todo o conjunto de provas colhido durante a instrução, não podendo haver um mínimo de lastro probatório a respaldá-lo, sendo distinto de um revolvimento de provas, característico da interposição de um recurso de Apelação.

2. Essa exigência é ainda mais rigorosa quando se tratar de processo submetido à Júri Popular, diante da soberania dos veredictos e da livre avaliação das provas pelos jurados.

3. O revisionando pretende rediscutir a matéria fático probatória dos autos originários, o que não é permitido em sede de revisão criminal, sob pena de torná-la um segundo recurso de apelação.

(...).

(TJES, Classe: Revisão Criminal, 100200072252, Relator: SÉRGIO BIZZOTTO PESSOA DE MENDONÇA, Órgão julgador: CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 14/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/06/2021).

Do mesmo modo, após compulsar
atentamente
os autos físicos da ação penal originária, verifiquei que o ora requerente foi devidamente assistido em todos os atos processuais pela Defensoria Pública ou por Defensor Dativo, seja nas audiências, sessão plenária, alegações finais, e ainda, consta pedido de relaxamento da prisão, o que não autoriza qualquer modificação do decisum transitado em julgado.

Sendo assim, o requerente em sua peça inicial demonstra tão-somente a sua irresignação em relação a condenação que sofrera, objeto de enfrentamento da sentença condenatória em conformidade com a decisão dos jurados, não observando, portanto, nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP, em especial, o apontado inciso I.

Dito isso, a ausência nos autos de tais requisitos impede, de plano, o conhecimento do pedido revisional.

Ante o exposto, acolho a preliminar arguida pela Procuradoria de Justiça, e
NÃO CONHEÇO
da presente Revisão Criminal.

É como
voto
.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. JÚRI. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 621 DO CPP. DEFESA TÉCNICA. SATISFATÓRIA. MERA REITERAÇÃO. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA.

1. A tese relativa fragilidade de provas que ensejaram a condenação do ora requerente já foi amplamente enfrentada na referida decisão, não se encaixando, portanto, nos requisitos elencados no art. 621 do CPP, que autorizam o conhecimento e julgamento de mérito da presente revisão criminal.

2. Em se tratando de competência do Tribunal do Júri, prevalece a soberania dos veredictos, que decidiu, amparado em lastro provatório (testemunha ocular da discussão entre vítima e o requerente e a perícia que atesta que o sangue na peça de roupa do requerente era da vítima) que o requerente praticou o homicídio, não havendo qualquer possibilidade de alteração pela autoridade judiciária. Precedentes do EG. TJES.

3.

O requerente foi devidamente assistido em todos os atos processuais pela Defensoria Pública ou por Defensor Dativo, seja nas audiências, sessão plenária, alegações finais, e ainda, consta pedido de relaxamento da prisão.

4.

Sendo assim, o requerente em sua peça inicial demonstra tão-somente a sua irresignação em relação a condenação que sofrera, objeto de enfrentamento da sentença condenatória em conformidade com a decisão dos jurados, e que não observam, portanto, nenhum dos requisitos do art. 621 do CPP, em especial, o apontado inciso I.

5. Revisão criminal não conhecida.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Relator.